Tribunal: CARF
Processo: 10380.015806/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.015806/2009-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.004 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
ASSOCIACAO BATISTA B E MISSIONARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora certifique se o contribuinte era,
quando da intimação do resultado do julgamento de primeira instância, optante pelo domicílio
tributário eletrônico, juntado prova da opção.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 126-140) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
A contribuinte tomou conhecimento do acórdão apenas em 12/06/2013, e não em
15/03/2013. Ocorre que a intimação do acórdão foi encaminhada ao domicílio tributário
eletrônico, sem que a contribuinte tenha feito qualquer opção ou adesão a esse sistema. Em
respeito ao princípio da verdade material, cabe ao fisco demonstrar que o contribuinte optou pelo
DT-e. Dessa forma, deve ser considerado tempestivo o presente recurso voluntário, interposto
dentro do prazo de 30 dias contados desde a efetiva ciência da recorrente quanto ao acórdão;
A contribuinte teve sua imunidade cancelada pelo ato cancelatório no 001/2007,
porém houve impugnação tempestiva e a questão ainda está em trâmite, de forma que descabe o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.015806/2009-75
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.004 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015806/2009-75

lançamento sem decisão administrativa irrecorrível quanto ao cancelamento da fruição da
imunidade;
O ato cancelatório em questão teve por fundamento a suposta remuneração de
dirigente da entidade, que seria o Sr. Luís Narciso Coelho de Oliveira, por meio de vantagens
diretas e indiretas. Ocorre que o Sr. Luís é apenas funcionário da entidade, tendo contrato de
trabalho regido pela CLT, não se confundindo com dirigente da contribuinte. O cargo por ele
exercido (secretário executivo) não se confunde com aquele de dirigente, posto que não tem as
mesmas atribuições. Descabe o argumento da auditora no sentido de que as relações familiares
do Sr. Luís com membros da diretoria da instituição lhe confeririam a mesma condição, por falta
de previsão legal. Também não há vedação legal para que a entidade beneficente contrate os
serviços de empresas que tenham funcionários da entidade em seus quadros societários. Também
descabe o argumento de que a entidade teria remunerado outras duas dirigentes por meio de
pagamentos de cursos de especialização como vantagens indiretas, posto que a fiscalização nem
mesmo considerou que a natureza dos cursos - eminentemente destinados à qualificação das
dirigentes que, em última análise, se reverte em prol da própria entidade; e
A fiscalização se vale de meros indícios, e não de provas, para concluir que houve
descumprimento dos requisitos para fruição da imunidade e lançar o crédito.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.256.939-0 (fls. 2-55) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias, em
face de Associação Batista Beneficente e Missionária (CNPJ no 12.360.335/0001-08), referente a
fatos geradores ocorridos no período de 11/2006 a 09/2007. A autuação alcançou o montante de
R$ 673.709,35 (seiscentos e setenta e três mil, setecentos e nove reais e trinta e cinco centavos).
A notificação do contribuinte aconteceu em 02/12/2009 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 26-28):
1- DO OBJETO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O presente relatório é parte integrante do auto de infração em tela, lavrado durante
fiscalização de rotina, sob Mandado de Procedimento Fiscal n°. 03.1.01.00-2009-
01218-0 relativo a:.
As contribuições patronais devidas as entidades FNDE/Salário-educação, SESC,
SEBRAE e INCRA, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados.
Estas contribuições, objeto do débito, foram omitidas das GFIP's no estabelecimento
12.360.335/0001-08.
[...]
4. DOS ELEMENTOS EXAMINADOS
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, guias de
recolhimento da Previdência Social — GPS através do conta corrente, informações
conjuntas do banco de dados dos órgãos públicos Dataprev, INSS, RFB, Estatuto Social
e atas de eleição de diretoria. Em anexo, amostras de GFIP e consultas da entidade.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.004 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015806/2009-75

4.1 Saliente-se que o contribuinte teve sua isenção tributária cancelada, relativamente as
contribuições sociais de que tratam os art. 22 e 23 da Lei n. 8.212/91, em virtude da
inobservância do disposto no art. 55, inciso IV da Lei 8.212/91, face à expedição do Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais N 2 001/2007, de 13 de Setembro de
2007, em anexo. Os efeitos da suspensão serão considerados a partir de 01/04/1998, na
forma do § 8° do art. 206 do Decreto n° 3.048/1999.
4.2 — Importante destacar que em face do cancelamento da isenção da empresa em
relação as contribuições previdenciárias, para o período do débito — 01/2006 a 09/2007
, a auditoria fiscal efetuou o reenquadramento do seu código FPAS atual para o código
FPAS 566 — ENTIDADES RECREATIVAS, CULTURAIS, DE ORIENTAÇÃO E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e Código de Outras
Entidades (Terceiros) para 0099.
Não houve reenquadramento no período de 10/2007 a 12/2008, pois a empresa elaborou
GFIP com os códigos corretos FPAS 566 e Outras Entidades 0099 a partir de 10/2007.
Em anexo Resumo GFIP 10/2007.
4.3—
Informamos que os créditos tributários decorrentes de valores
confessados/declarados pela empresa em GFIP, antes do início da ação fiscal, serão
objeto de lançamento fiscal especifico (cobrança automática), não fazendo parte,
portanto, deste lançamento.
5. DOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES
A análise dos fatos relativos aos procedimentos da ação fiscal se pautou pela Norma de
Execução Cofis (RFB) n°. 04, de 01/09/2009, com fiscalização restrita a levantar débito
de contribuições patronais decorrente da remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais cujas bases de cálculo estão declaradas em GFIP por
contribuintes que informaram, indevidamente, o código FPAS 639, que é especifico
para entidades beneficentes de assistência social em gozo de isenção das contribuições.
Verificamos que, de fato, o contribuinte declarou as GFIP's com o FPAS 639 e
percentual 100% de isenção, recolhendo, apenas, as contribuições descontadas dos
segurados a seu serviço deduzindo as quotas de salário-família e salário-maternidade
pertinentes, deixando de recolher as contribuições devidas a outras entidade e fundos
(terceiros) estabelecidas em leis próprias e que estão listadas no relatório FLD -
Fundamentos Legais do Débito, anexo.
O contribuinte apresentou impugnação em 08/01/2010 (fls. 59-78) alegando que:
A contribuinte teve sua imunidade cancelada pelo ato cancelatório no 001/2007,
porém houve impugnação tempestiva e a questão ainda está em trâmite, de forma que descabe o
lançamento sem decisão administrativa irrecorrível quanto ao cancelamento da fruição da
imunidade;
O ato cancelatório em questão teve por fundamento a suposta remuneração de
dirigente da entidade, que seria o Sr. Luís Narciso Coelho de Oliveira, por meio de vantagens
diretas e indiretas. Ocorre que o Sr. Luís é apenas funcionário da entidade, tendo contrato de
trabalho regido pela CLT, não se confundindo com dirigente da contribuinte. O cargo por ele
exercido (secretário executivo) não se confunde com aquele de dirigente, posto que não tem as
mesmas atribuições. Descabe o argumento da auditora no sentido de que as relações familiares
do Sr. Luís com membros da diretoria da instituição lhe confeririam a mesma condição, por falta
de previsão legal. Também não há vedação legal para que a entidade beneficente contrate os
serviços de empresas que tenham funcionários da entidade em seus quadros societários. Também
descabe o argumento de que a entidade teria remunerado outras duas dirigentes por meio de
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-001.004 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015806/2009-75

pagamentos de cursos de especialização como vantagens indiretas, posto que a fiscalização nem
mesmo considerou que a natureza dos cursos - eminentemente destinados à qualificação das
dirigentes que, em última análise, se reverte em prol da própria entidade; e
A fiscalização se vale de meros indícios, e não de provas, para concluir que houve
descumprimento dos requisitos para fruição da imunidade e lançar o crédito.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 78.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ),
por meio do Acórdão no 03-48.148, de 08 de maio de 2012 (fls. 111-115), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/09/2007
AIOP DEBCAD no 37.256.939-0
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS TERCEIROS SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SEGURADOS EMPREGADOS. RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas a Terceiros no mesmo
prazo que a Lei 8.212/91 prescreve para as contribuições previdenciárias, a seu cargo,
bem como para as que, por imposição legal, devem ser arrecadadas dos segurados a seu
serviço.
ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. O preenchimento dos
requisitos relacionados no art. 55 da Lei no 8.212/91 (hoje revogado pelo art. 29 da Lei
no 12.101, de 27/11/09) apenas qualifica o contribuinte a solicitar a isenção, que, para
ser efetivamente concedida, é necessário que a entidade a requeira junto ao Órgão
próprio.
Não se aplica o art. 14 do CTN para fins de verificação do atendimento dos requisitos
necessários ao exercício do direito à isenção prevista no art. 195, §7o da CF.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Segundo a Portaria Conjunta PGFN/RFB-no14, de 2009, a análise do valor das multas
para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no
momento do pagamento ou do parcelamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-001.004 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015806/2009-75

Conforme a consulta aos dados identificadores do processo no sistema
DATAPREV, a intimação do Acórdão se deu em 13 de março de 2013 (fl. 120). A intimação se
deu por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) por decurso de prazo e, ante a ausência
de interposição de recurso tempestivo, foi enviada carta de cobrança entregue em 13/05/2013 (fl.
111). O protocolo do recurso voluntário se deu em 12/06/2013 (fls. 126-140), de forma que, em
tese, se trata de recurso intempestivo e não deveria ser conhecido.
Ocorre que o contribuinte afirma que não fez a opção pelo DT-e, a qual
necessariamente deve ser expressa, nos termos da Portaria SRF No 259/2006, vigente à época:
Art. 4° A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
[...]
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no
eCAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2° A autorização a que se refere o § 1° darseá mediante envio pelo sujeito passivo à
RFB de Termo de Opção, por meio do eCAC, sendolhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico. (Redação dada pela
Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009).
Não consta dos autos o registro quanto à data de opção da contribuinte pelo DT-e,
informação indispensável para o deslinde do feito. Por essa razão, entendo que cabe a conversão
do julgamento em diligência, para que a autoridade lançadora junte aos autos o histórico de
opções da contribuinte no sistema eCAC, especificamente quanto à sua adesão ao DT-e.

Conclusão
Diante do exposto, voto converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora certifique se o contribuinte era, quando da intimação do resultado do
julgamento de primeira instância, optante pelo domicílio tributário eletrônico, juntado prova da
opção.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 154
DF CARF MF
Original